Tribunal: TJBA
Processo: 8066610-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066610-19.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

APELADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL. ART. 313 DO CPC. DEMANDA DE NATUREZA INDIVIDUAL. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. IDOSO. AFASTAMENTO. MÉRITO. LIBERDADE ASSOCIATIVA. ART. 5º, XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO OU DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA OS DESCONTOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS SEM ASSINATURA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ART. 80 DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto a tese de suspensão do feito, porquanto a existência de investigações administrativas ou policiais genéricas, sem relação direta com os fatos controvertidos e sem que o julgamento da causa dependa de seu desfecho, não configura causa legal de suspensão do processo, nos termos do art. 313 do CPC, sobretudo em demanda individual fundada em prova documental e envolvendo verba de natureza alimentar de pessoa idosa.

2. No mérito, ressalto que a realização de descontos em benefício previdenciário exige comprovação inequívoca de filiação associativa ou de autorização expressa do beneficiário, incumbindo ao sindicato o ônus probatório quanto à validade do vínculo jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC. A juntada de documentos eletrônicos desacompanhados de assinatura não é suficiente para demonstrar manifestação livre, consciente e inequívoca de vontade, especialmente quando se trata de consumidor hipervulnerável.

3. Logo, configurada a ausência de autorização válida para os descontos, impõe-se a nulidade do negócio jurídico, com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a manutenção da indenização por danos morais.

4. Aliás, tal entendimento é harmônico com a jurisprudência desta Corte, a exemplo do que decidido nas Apelações Cíveis nº 8002577-31.2024.8.05.0138, de relatoria do Des. Marcelo Silva Britto, e nº 8000464-49.2023.8.05.0103, de relatoria do Des. Ricardo Regis Dourado, ambas da Quarta Câmara Cível, nas quais se assentou que o desconto de mensalidade associativa sem a devida comprovação, caracteriza-se em falha de prestação de serviço a ensejar restituição dos valores e indenização por dano moral.

5. Não merece acolhimento o pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé, porquanto a sua conduta não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Com efeito, o simples exercício do direito de recorrer, ainda que com teses posteriormente rejeitadas, não autoriza, por si só, a imposição de penalidade processual, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou utilização do processo com finalidade manifestamente protelatória, o que não se verifica no caso concreto.

6. Mantida a sentença e desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.059.

7. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066610-19.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e como apelada CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR A TESE DE SUSPENSÃO DO FEITO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .